Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO EVIDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.
2. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, de onde se decorre a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não restou comprovada eventual violação ao mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana.
3. O art. 54-A, §1o do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de o consumidor superendividado apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos e garantir o mínimo existencial. Considerando que as disposições do CDC 104-B e seguintes sugerem provável modificação do que foi contratado, mostra-se razoável aguardar o seu desfecho, preservando-se os empréstimos na forma originalmente estabelecida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.